Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0701678-42.2020.8.07.0000 AI Agravante NILSA DA COSTA MARTINS Agravado BRB - BANCO DE BRASILIA S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (Id. 13887652) interposto por Nilsa da Costa Martins em face da r. decisão proferida na Execução no 0003615-21.2013.8.07.0018, movida pelo BRB - Banco de Brasília S.A, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu a Impugnação à penhora, nos seguintes termos: “A partir da análise da documentação presente nos autos, não se verifica tratar o bem penhorado de bem de família, pois, a devedora foi citada em endereço diverso (ID31007006, p. 14/23); e, ao diligenciar o endereço do bem penhorado, o Oficial de Justiça, no ID49558342 foi informado pela Sra. Sandra da Costa Martins de que a executada Nilsa da Costa Martins não mais residia naquele endereço, mas foi informado de que seu novo endereço seria CLN 207 Norte, Bloco A, Apto. 207, Brasília/DF, mesmo endereço onde a requerida foi intimada da avaliação do imóvel penhorado, conforme ID50260665. Desse modo, resta evidente não residir no endereço. (...) Ante o exposto, não restou demonstrado que o bem sobre o qual recaiu a penhora seja o de residência da entidade familiar, de forma que não atrai a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Isso posto, rejeito a impugnação apresentada pelo devedor e mantenho a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 13584 no 4o Ofício de Registro Imobiliário do DF (IDs 1007151 e 31007192, p. 4).” Sustenta a Agravante, em suma, que apesar de não residir no citado imóvel, este conta com a proteção legal do bem de família, por ser único em seu nome e lá residir sua filha. Sustenta ser dona de apenas metade do imóvel, sendo a outra metade da própria filha. Colaciona jurisprudência sobre o assunto e junta documentos (Id. 13887655). Subsidiariamente, defende que o valor da sua cota no imóvel não é suficiente para saldar a dívida, de forma que a penhora viola o princípio da menor onerosidade do executado. Afirma, ainda, que a penhora pode acarretar danos de difícil ou impossível reparação à Agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para sobrestar a penhora do imóvel localizado na QE 01, Bloco ‘D’, Apartamento 207, Guará I – CEP: 71.100-000 – Matrícula 13.584 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo comprovado - Id. 13887653. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a Agravante defende que, apesar de não residir no imóvel penhorado, este merece proteção legal do bem de família, por ser único imóvel em seu nome e lá residir sua filha. Em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. A impenhorabilidade do bem de família é regulamentada pela Lei no 8.009/90, com a seguinte redação: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em análise, vê-se que a Agravante apresentou documentação idônea para comprovar que o imóvel em questão é o único que possui (vide certidões negativas - Id. 13887655), e que a própria decisão agravada afirma que o Oficial de Justiça constatou que lá reside Sandra da Costa Martins, sua filha. Ademais, não há notícia nos autos de que o imóvel se enquadre em alguma das ressalvas do art. 3o da Lei o 8.009/90. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento da proteção legal. Observe-se que o art. 5o da Lei 8.009/1990 leva em consideração não apenas a utilização do bem pelo devedor, mas por algum integrante da entidade familiar, que deve ser compreendida em sentido amplo, em consonância com a proteção conferida pelo art. 226 da Constituição Federal. Assim, basta que uma pessoa da família do devedor resida na casa, para que seja obstada a constrição judicial. Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FILHO, INTEGRANTE DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. 1. A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a impenhorabilidade do bem de família, incluindo na série o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, a teor do disposto em seu art. 1o. 2. Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90 a proteção da habitação familiar, é correta a decisão da Corte de origem que reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel onde reside um dos filhos do casal. Precedentes da Segunda Turma do STJ (REsp 1.059.805/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26.8.2008, DJe 2.10.2008; REsp 1.024.394/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4.3.2008, DJe 14.3.2008). Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1216187/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/03/2011) “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. 2. Embargos de divergência rejeitados.” (EREsp 1216187/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 30/05/2014) Ademais, a penhora do bem de família acarretaria dano grave e de difícil reparação à Agravante. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, conheço do Agravo de Instrumento e defiro o efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora